Tribunal: STF
Processo: RE 489111
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO
   SUPERVENIENTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFASTADA A
   APLICAÇÃO DO ART. 1º-D, DA LEI 9.494/97. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   ACOLHIDOS.
I - Diante de execução efetivamente embargada pela
   União, afasta-se a aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97.
II -
   Embargos declaratórios acolhidos para negar provimento ao recurso
   extraordinário.